Tribunal: TJSP
Processo: 1000954-59.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Serviços de transporte aéreo. Sentença de parcial procedência. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Atraso de voo doméstico superior a quatro horas, como perda de conexão, não sendo prestado o serviço como contratado, tanto que as autoras chegaram ao destino somente no dia seguinte, percorrendo o trecho entre a cidade de Salvador e Vitória da Conquista de táxi. Viagem que tinha como

Ementa:
Apelação. Serviços de transporte aéreo. Sentença de parcial procedência. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Atraso de voo doméstico superior a quatro horas, como perda de conexão, não sendo prestado o serviço como contratado, tanto que as autoras chegaram ao destino somente no dia seguinte, percorrendo o trecho entre a cidade de Salvador e Vitória da Conquista de táxi. Viagem que tinha como objetivo a realização dos tramites necessários para um sepultamento. Apelo da ré. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018076
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000954-59.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS S/A, são apelados APARECIDA DE NASARÉ ARAÚJO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA REGINA CAIRES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000954-59.2019.8.26.0003 - A - Voto no 3857.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000954-59.2019.8.26.0003
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelados: Aparecida de Nasaré Araújo Silva e Maria Regina Caires da Silva
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Samira de Castro Lorena.
Voto no 3857
Apelação. Serviços de transporte aéreo. Sentença de parcial
procedência. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Atraso de voo doméstico superior a quatro horas, como perda
de conexão, não sendo prestado o serviço como contratado,
tanto que as autoras chegaram ao destino somente no dia
seguinte, percorrendo o trecho entre a cidade de Salvador e
Vitória da Conquista de táxi. Viagem que tinha como
objetivo a realização dos tramites necessários para um
sepultamento. Apelo da ré. Responsabilidade objetiva da
companhia aérea. Dano moral configurado. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 212/235) interposto
contra a r. sentença de fls. 203/208, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente o pedido formulado pelas autoras condenando a ré à pagar às estas o valor de
R$ 14.000,00 (R$ 7.000,00 para cada autora), com correção, pela Tabela Prática do TJSP,
desde esta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Havendo sucumbência
recíproca determinou que em parte da ré, as autoras deverão arcar com 20% das despesas
processuais e a ré com 80%, bem como, honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação, cabendo 20% ao patrono da ré e 80% ao patrono das autoras, observada a
gratuidade (fls. 75).
A ré apela e sustenta, em síntese que: a) deve ser excluída a
sua responsabilidade, pois o atraso se deu em razão do mau tempo; c) comprovada a
assistência as apeladas, não havendo que se falar em qualquer conduta ilícita; d) não estão
caracterizados os danos morais, pleiteando o afastamento da condenação ou, a sua redução;
e) a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos devem ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000954-59.2019.8.26.0003 - A - Voto no 3857.
3
incidência sobre o termo inicial a data do julgamento da sentença (fls. 212/235).
Contrarrazões a fls. 277/286.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O contrato de transporte aéreo de passageiros está sujeito ao
Código de Defesa do Consumidor.
As autoras contrataram a apelante para prestar serviço de
transporte aéreo em 1o.12.2018, com partida de Guarulhos/SP às 10h, passando por
conexão em Salvador/BA às 12h50min e chegada em Vitória da Conquista/BA às
13h55min. Relataram que a viagem tinha como objetivo a realização dos tramites
necessários para o sepultamento de Adriano Júnior Araújo Silva, falecido em 30.11.2018,
no Instituto do Câncer em São Paulo e cujo corpo seria trasladado para a cidade de Vitória
da Conquista.
Ocorre que, mesmo chegando ao aeroporto com a
antecedência exigida pela ré, foi informado que houve atraso no voo de partida, com a
consequente perda da conexão, chegando efetivamente ao seu destino no dia seguinte,
02.12.2018 as 02h00min, percorrendo o trecho entre as cidades de Salvador e Vitoria da
Conquista de táxi.
A ré invoca intensidade do tráfego aéreo e mau tempo, em
virtude da ocorrência de mau tempo para justificar o atraso.
Vale lembrar, quanto ao ônus da prova em ações do
consumidor, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Ao réu, segundo a melhor
percepção do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub
examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000954-59.2019.8.26.0003 - A - Voto no 3857.
4
consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do
quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a
falta de nexo entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Sem prova alguma, por
exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria
diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de
inversão do ônus probandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as
características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se
compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como critério de
apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser
aplicado a partir do nada.” (Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense,
2008, RJ, p. 433, item 422-c).
Não há excludente justificável para afastar a responsabilidade
da apelante.
O artigo 737 do Código Civil de 2002: “O transportador está
sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos,
salvo motivo de força maior.”
Pois bem, presume-se a responsabilidade do transportador,
salvo em razão de caso fortuito externo (ou força maior), isto é, de fato estranho à empresa,
sem ligação alguma com a organização do negócio e o desenvolvimento da atividade.
Segundo o Código de Defesa do Consumidor, para
responsabilidade do fornecedor, basta à falha do serviço, independentemente da espécie de
defeito ou de eventual imprevisto próprio da atividade.
Portanto, a prestação de serviço de transporte de pessoas
configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo Código de Defesa do
Consumidor, conforme preceitua o artigo 732 do Código Civil, e a companhia aérea, que
presta o serviço de transporte de passageiros, responde objetivamente pelos danos
causados.
A jurisprudência tem reafirmado esse entendimento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000954-59.2019.8.26.0003 - A - Voto no 3857.
5
exemplo do seguinte julgado deste Tribunal:
RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO - ATRASOS
EM VOOS EM MAIS DE 19 HORAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA - DANO
MORAL - INDENIZAÇÃO MANTIDA - DANOS MATERIAIS -
AUSENTE
PROVA
DO
NEXO
CAUSAL
-
HONORÁRIOS
RECÍPROCOS - PARTE SUCUMBIU EM PARTE DO PEDIDO E DEVE
ARCAR COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO - SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
(TJSP; Apelação
1038575-27.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 18.06.2019).
No caso, não foi comprovado nos autos a efetiva assistência
material às autoras, bem como não fora disponibilizado o transporte contratado, razão pela
qual a viagem foi completada pelas passageiras por meio de táxi, isso tudo, somado ao fato
de que a viagem tinha a finalidade era chegar ao destino para uma cerimônia de
sepultamento. Em razão disso, é incontestável que o atraso causou preocupação e angústia
e inerente abalo do estado anímico configurador de dano moral, cuja prova é in re ipsa.
Considerando a intensidade do dano, a capacidade econômica
da ré e a finalidade inibitória de condutas do gênero, a indenização fixada em sentença (R$
7.000,00 para cada apelada) deve ser mantida.
Observa-se que o valor da indenização deve ser corrigido da
publicação da sentença (súmula 362 do STJ), com os juros de mora aplicados a contar da
citação, por se cuidar de responsabilidade contratual, nos termos da regra geral prevista no
artigo 405, do Código Civil.
Portanto, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado das autoras para 15% (quinze por cento) do valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000954-59.2019.8.26.0003 - A - Voto no 3857.
6
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator